Tribunal: TJBA
Processo: 8002624-07.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8002624-07.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAYMUNDO ESTANISLAU DA MATTA GANTOIS Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. PRETENSÃO DE PROFESSOR ESTADUAL INATIVO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. POSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeitadas as preliminares na forma do Voto e, no mérito, concede-se a segurança pretendida. 3. Este Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que os professores estaduais inativos fazem jus à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), por sua previsão genérica, nos termos do regramento contido nas Leis estaduais n. 8.261/2002 e 13.188/2014, uma vez que ingressaram na inatividade antes da EC 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, consoante a redação vigente à época do art. 40, § 8º da CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8002624-07.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante Raymundo Estanislau da Matta Gantois e impetrado o Secretário da Educação do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas e CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do relatório e voto do Relator: Sala das Sessões, de de 20 . Presidente Des. Moacyr MONTENEGRO Souto Relator Procurador(a) de Justiça